Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE TRÂNSITO. ABATIMENTO NO PREÇO ARREMATADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, em caso de arrematação em hasta pública, os impostos, taxas e as contribuições de melhoria que tenham como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

2. Malgrado as multas de trânsito não tenham natureza tributária, o arrematante não é responsável por eventuais multas relacionadas ao veículo objeto da expropriação judicial, porquanto tem caráter pessoal e estão vinculadas ao antigo proprietário.

3. Na espécie, aplica-se, por analogia, o disposto no artigo 130 do CTN às multas de trânsito cometidas pelo condutor do veículo alienado em hasta pública, sub-rogando-se sobre o preço alcançado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.